Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710979-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ISABELA DE MELO FERREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido subsidiário referente à multa cominatória, seja por falta de fundamentação, seja por falta de interesse recursal, uma vez que não houve fixação de astreintes pela decisão agravada. Brasília, DF, 20 de março de 2024 14:53:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador